Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO EXAME DE INFORMÁTICA. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. ADEQUADO
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei no 12.965/2014, não necessita conter limitação temporal da diligência, diferentemente do que ocorre na interceptação do fluxo das comunicações telemáticas em curso, as quais estão sujeitas a prazo (15 dias, prorrogáveis), nos termos da Lei n. 9.296/1996.
2. O prazo estabelecido pelo magistrado para confecção de laudo pericial não é peremptório, de forma que, a inobservância não implica qualquer sanção processual específica. In casu, os laudos foram confeccionados em prazo razoável, mormente ante a complexidade da perícia.
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu.
7. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) ao réu reincidente e portador de maus antecedentes.
8. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 anos), o qual é reincidente e ostenta uma circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, impõe-se o regime inicial fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e § 3o, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.